Tribunal: TJMT
Processo: 1022768-22.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022768-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), KENNED DE SOUZA BATISTA - CPF: 896.823.601-10 (AGRAVANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO CONSERTO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO (
FUMUS BONI JURIS
) NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECER AS RAZÕES QUE LEVARAM À NEGATIVA DA COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na ação judicial que visa reverter a negativa de cobertura securitária de sinistro de veículo automotor, revela-se necessária a dilação probatória acerca da circunstância fática que envolveu o evento danoso, razão pela qual não se verifica, de plano, a probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KENNED DE SOUZA BATISTA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Ação de Cobrança com Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, manejado em desfavor de ALLIANZ SEGUROS S. A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na peça inaugural, de pagamento do valor da apólice de seguro contratado.

Em suas razões, o recorrente aduz que a decisão merece reforma porque ficou demonstrado nos autos a contratação da apólice de seguro junto à agravada, bem como o acidente de trânsito sofrido na data de 20.04.2020, e que foi instaurado um Inquérito Policial para verificar a culpabilidade quanto ao ocorrido.

Ressalta que, em nenhum momento do Inquérito Policial, foi suscitado que o condutor do veículo estava sob o efeito de álcool ou qualquer outro tipo de drogas, razão pela qual não foi requisitado pelos policiais que atenderam a ocorrência o teste do bafômetro.

Discorre sobre a impossibilidade de apresentação do teste de bafômetro para que a agravada proceda com o pagamento dos danos e, mesmo se verificada a culpabilidade do autor quanto ao acidente, a seguradora deverá arcar até o limite da apólice com os danos supostamente causados a terceiros.

Ao final, pugna seja concedida em caráter liminar a antecipação de tutela para que a recorrida arque com as despesas ao menos do conserto de seu veículo, até o limite da apólice de seguro contratado.

A liminar foi indeferida, no Id. 66411488.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 67209533.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 71407461.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por KENNED DE SOUZA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra ALLIANZ SEGUROS S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no pagamento da indenização referente ao seguro de automóvel aos envolvidos no acidente de trânsito ocorrido em 20.04.2020.

Em suas razões recursais, a agravante pugna pela reforma da r. decisão, argumentando estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida na petição inicial.

Todavia, razão não lhe assiste.

Como se sabe, o art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento.

Embora demonstrada a pactuação de seguro de veículo automotor entre as partes e, havendo prova, também, de que, ocorrido o sinistro na vigência do seguro, percebe-se que a negativa de cobertura pela seguradora teve como fundamento suposta constatação de que o acidente de trânsito ocorreu em circunstância nas quais o contrato de seguro, taxativamente, isenta a responsabilidade da seguradora.

Portanto, como bem consignou o Magistrado
a quo
, a pretensão da agravante, que visa a indenização pelo sinistro descrito nos autos, é medida que demanda instrução probatória na ação principal, após a instauração do contraditório, oportunidade em que será elucidado se a negativa de cobertura por parte da seguradora está ou não compreendida no exercício regular de um direito previsto em contrato.

Ademais, o imediato conserto do veículo sem qualquer custo à agravante, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).

Nessa mesma linha de entendimento já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Consoante infere-se dos autos, não se verifica prova capaz de convencer da responsabilidade exclusiva das agravadas a ponto de autorizar, em sede de liminar, o imediato conserto do veículo ou sua substituição por outro de iguais características daquele adquirido até o deslinde do feito, mormente por se tratar de um bem adquirido no longínquo ano de 2013 e com quase cem mil quilômetros rodados.

III - A imediata substituição do veículo ou o seu conserto sem qualquer custo à agravante, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).”
(TJMT RAI 1012183-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

Desse modo, considera-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório e satisfativo sendo necessário, ao menos, que se conheça o posicionamento da agravada acerca dos fatos alegados pela parte agravante, para que se tenha um melhor panorama da controvérsia, o que se dará com a instauração do contraditório.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021